Tribunal: TJBA
Processo: 8072182-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8072182-87.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8072182-87.2024.8.05.0001 APELANTE: MATHEUS HENRIQUE MOREIRA SILVA DE JESUS ADVOGADOS: CLEBER NUNES ANDRADE E CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA EM LOCAL DE INTENSO TRÁFICO. ART. 244 DO CPP. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTOS DE APREENSÃO E LAUDOS TOXICOLÓGICOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. FRACIONAMENTO, QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO COMO INDÍCIOS DE MERCANCIA. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006) APLICADO NO MÁXIMO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ANPP. RECUSA MINISTERIAL POR AUSÊNCIA DE CONFISSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Matheus Henrique Moreira Silva de Jesus, objetivando a reforma de sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), com pena definitiva fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, com direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi ilegal, por ausência de fundada suspeita (art. 244 do CPP), a ensejar nulidade das provas; (ii) estabelecer se há prova suficiente de materialidade e autoria do tráfico, diante da alegada fragilidade e contradição dos depoimentos policiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fuga do apelante ao avistar a guarnição, em localidade notoriamente conhecida por intenso tráfico (“Canta Galo”, Calçada, Salvador), configura fundada suspeita objetiva e legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 4. Os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da diligência descrevem, de modo coerente e harmônico, o patrulhamento de rotina, a fuga de indivíduos, o alcance do apelante e a localização das drogas no saco que portava, o que afasta a tese de abordagem fundada em mera intuição. 5. A materialidade do delito resulta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos de Constatação e Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a natureza entorpecente das substâncias. 6. A apreensão de 15 porções de maconha (93,51g) e 80 porções de cocaína/crack (92,50g), além de R$ 30,00, com fracionamento e acondicionamento compatíveis com comércio, evidencia a destinação mercantil, incompatível com uso pessoal. 7. A palavra policial é apta a embasar a condenação quando submetida ao contraditório e corroborada por outros elementos, inexistindo nos autos indícios concretos de má-fé ou motivação espúria, permanecendo isolada a versão defensiva de atribuição das drogas. 8. O tipo do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer verbo nuclear, inclusive trazer consigo, e o conjunto probatório supera o padrão do in dubio pro reo. 9. Ausência de ilegalidade manifesta na dosimetria. 10. A remessa para avaliação de ANPP não altera a conclusão do julgamento, diante da recusa ministerial motivada (ausência de confissão integral e circunstâncias do caso narradas nos autos). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A fuga do suspeito ao avistar a polícia em local de notória traficância constitui fundada suspeita apta a justificar busca pessoal (art. 244 do CPP) e a manter a licitude das provas. 2. A apreensão de drogas em quantidade, variedade e fracionamento, corroborada por laudos toxicológicos e por depoimentos policiais coerentes sob contraditório, autoriza a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), afastando o in dubio pro reo. 3. Mantém-se a dosimetria quando a sentença fixa pena-base no mínimo, aplica a Súmula 231 do STJ na segunda fase e reconhece o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006) no patamar máximo, com regime aberto e substituição por restritivas. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPP, arts. 28-A, 244; CP, art. 33, §2º, “c”, e art. 44; art. 59; Lei n.º 11.343/2006, art. 42; Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.001.957/AM, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 29/10/2025, DJEN 4/11/2025; STJ, HC n. 984.369/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 22/10/2025, DJEN 27/10/2025; STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8072182-87.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como apelante Matheus Henrique Moreira Silva de Jesus, e como apelado Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8072182-87.2024.8.05.0001)